Tribunal: TJES
Processo: 0001906-73.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001906-73.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELIN BRIOLI

APELADO: DILCENI DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO DESCORTINADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA – ACESSÕES ERIGIDAS SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – OBRAS E INVESTIMENTOS REALIZADOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM ENTRE OS CONVIVENTES – DIREITO DA AUTORA À SUA QUOTA-PARTE NOS GASTOS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
) Preliminar
em contrarrazões: ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Embora não sejam primorosas as razões recursais, porquanto, diga-se de passagem, a redação conferida pelo douto advogado dificulta, sobremaneira, a compreensão de suas teses jurídicas, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do CPC/2015, segundo os quais a apelação cível conterá “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

Preliminar rejeitada.

2) Preliminar arguida de ofício: inovação recursal
. Ao modificar perante esta Instância recursal o fundamento erigido no Juízo de 1º grau para fins de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o apelante inviabilizou a sua apreciação no Juízo de 1º grau; por corolário, o conhecimento dessa matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Julgador. Preliminar acolhida.

3)
A pretensão da autora é de ser ressarcida dos gastos com a edificação de dois pavimentos sobre imóvel no qual residiam durante o relacionamento, na proporção de 50%, a não obter fração do próprio imóvel, que indiscutivelmente pertence a Wanderley Brioli, filho do requerido.

4
)
Conquanto não se saiba a data precisa em que a autora efetivamente desocupou o imóvel – sendo presumível que teria sido após a prolação da sentença na ação de reintegração de posse, em fevereiro de 2016 – descabe adotar a data do término da união estável (2011) como marco inicial do prazo prescricional, uma vez que ainda se beneficiava das acessões e benfeitorias erigidas.

5)
A autora foi obrigada a desocupar o imóvel por força da sentença proferida na ação de reintegração de posse ajuizada por Vanderlei Brioli e, a partir daí, teve nascedouro a pretensão de ser ressarcida do investimento que alega ter realizado, em conjunto com o companheiro, para edificação de dois pavimentos sobre o imóvel.

6)
É indiscutível o acerto da sentença ao determinar o ressarcimento das obras realizadas na constância da relação em imóvel de terceiro, que são passíveis de partilha quando dissolvida a união estável. Por se tratarem de bens pessoais dos ex-conviventes, são oponíveis em face do proprietário e por ter ocorrido a desocupação do imóvel pela autora, a esta assiste o direito de postular indenização correspondente a sua quota-parte (50%), sobretudo por ser presumida sua boa-fé, dada a ausência de prova em sentido contrário.

7)
Os bens adquiridos na constância da união estável – o que alcança, evidentemente, as acessões erigidas pelo casal sobre terreno de terceiro – devem ser partilhados, ainda que adquiridos apenas em nome de um dos conviventes, em razão da presunção de esforço comum havido durante a constância da união estável, salvo os bens incomunicáveis previstos nos arts. 1.659 e 1.661 do Código Civil.

8)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso, acolher a preliminar, arguida de ofício, de conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Angelin Brioli
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação indenizatória
” ajuizada por
Dilceni dos Santos Silva
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar o requerido a indenizar a autora, na proporção de 50%, as benfeitorias realizadas durante a sociedade conjugal na edificação do 2º e 3º pavimentos do imóvel localizado na Rodovia Jorge Feres, nº 08, Lote 6-A, bairro Portinho, Piúma/ES, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para melhor compreensão dos eminentes Pares, faz-se necessária uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda submetida ao crivo deste Órgão Colegiado. Senão vejamos.

Na petição inicial, relata a autora/apelada Dilceni ter convivido em união estável com o requerido/apelante Angelin entre os anos de 1996 e 2011 e, nesse período, residiram em imóvel cedido pelo filho do requerido, de nome Wanderley, cerca de 8 (oito) anos após o início da convivência.

Ainda de acordo com a sua narrativa, durante esse período edificaram dois andares sobre o imóvel, sendo uma loja no segundo pavimento e uma laje no terceiro, o que alcançou um investimento total de R$ 72.663,00 (setenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais) e, diante do término do relacionamento, alega fazer jus à sua quota-parte por ter contribuído financeiramente para realização das obras e benfeitorias.

O feito transcorreu regularmente, com a apresentação de contestação pelo requerido e produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento e, após as alegações finais de ambas as partes, foi proferida sentença que, como dito alhures, julgou procedente o pedido a fim de condenar o requerido a indenizar a autora, na proporção de 50%, as benfeitorias realizadas durante a sociedade conjugal na edificação do 2º e 3º pavimentos do imóvel localizado na Rodovia Jorge Feres, nº 08, Lote 6-A, bairro Portinho, Piúma/ES, a ser apurado em liquidação de sentença.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta o requerido/apelante, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, por terem os dois pavimentos sido edificados por seu filho Wanderley;
(ii)
o pedido indenizatório é fantasioso e formulado de má-fé, sob a alegada participação em gastos na construção do prédio pertencente a seu filho Wanderley Brioli;
(iii)
a decisão foi proferida
extra petita
ao versar sobre partilha de bens que foram objeto de outro processo; e
(iv)
a ação foi ajuizada no dia 26/09/2019 e se refere a gastos supostamente ocorridos nos anos de 1996 a 2011, que foram alcançados pela prescrição.

1.
Preliminares

1.
1.
Preliminar arguida em contrarrazões. Alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

De acordo com a apelada, os fundamentos contidos na sentença não foram especificamente impugnados pelo apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Embora não sejam primorosas as razões recursais, porquanto, diga-se de passagem, a redação conferida pelo douto advogado dificulta, sobremaneira, a compreensão de suas teses jurídicas, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do CPC/2015, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

Como melhor veremos adiante, a dificuldade de compreensão do texto não impede o reexame da matéria, em razão da ampla devolutividade conferida à apelação, daí porque considero suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, o que, de resto, torna impositivo o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

1.
2.
Preliminar arguida de ofício. Inovação em sede recursal.

Do cotejo das razões recursais com as teses defensivas veiculadas em sede de contestação, verifico que a alegada
ilegitimidade passiva
foi arguida pelo requerido sob o fundamento de que o imóvel teria sido cedido por seu filho Vanderlei para que o casal residisse na constância da união estável e, por tal motivo, a legitimidade passiva recairia sobre o proprietário do imóvel, Vanderlei.

No entanto, ao interpor recurso, o apelante modifica a roupagem da alegada ilegitimidade passiva
ad causam
ao arguí-la pelo fato de que “
sobre tal imóvel Wanderlei construiu mais dois pavimentos, logo tem-se que Angelin era pessoa ilegítima para estar no polo passivo de tal ação
” (fl. 244).

Portanto, ao modificar perante esta Instância recursal o fundamento erigido no Juízo de 1º grau para fins de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o apelante inviabilizou a sua apreciação no Juízo de 1º grau; por corolário, o conhecimento dessa matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Com tais considerações,
não conheço da apelação cível
em relação ao novel fundamento para a alegada ilegitimidade passiva ad causam.

É como voto
.

2. Mérito

Verifico a existência de, pelo menos, outras três ações judiciais envolvendo as partes
1
e, naquela que versa sobre o reconhecimento e a dissolução da união estável, foi dirimida a questão relacionada a partilha do Lote 06-B, Quadra “A”, situado no bairro Niterói, Município de Piúma, dentre outras questões afetas àquela ação (fls. 208/211 e 212/213), não tratando, portanto, do imóvel de que trata a presente ação, cujo pedido de reintegração na sua posse, formulado por Wanderley Brioli, constituiu objeto do
processo nº 0000531-81.2012.8.08.0062
.

Em seu recurso, argumenta o apelante de que a sentença foi proferida
extra petita
ao versar sobre partilha de bens que, por sua vez, teria sido objeto de outra demanda (062110009321), o que constitui manifesto equívoco.

Isso porque a pretensão da autora/apelada é de ser ressarcida dos gastos com a edificação de dois pavimentos sobre imóvel no qual residiam durante o relacionamento, na proporção de 50%, a não obter fração do próprio imóvel, que indiscutivelmente pertence a Wanderley Brioli, filho do requerido/apelante.

Na sequência, examino o argumento de que a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada no dia 26/09/2019 e se refere a gastos supostamente ocorridos nos anos de 1996 a 2011.

A meu ver, a despeito de o prazo prescricional de 3 (três) anos (CC/02, art. 206, § 3º) ou de 10 (dez) anos por não haver prazo específico menor (CC/02, art. 205), há informação de que a autora/apelada continuou a residir no imóvel após o término da união estável, tanto que em 24/02/2012 o seu proprietário Wanderley Brioli ingressou com “ação de reintegração de posse” em seu desfavor (
processo nº
0000531-81.2012.8.08.0062
), cuja sentença proferida em 11/02/2016 determinou a retirada imediata da requerida (ora autora e apelada) “
dos imóveis
de propriedade dos requerentes, sito, imóvel nº 06 (seis) ‘B’ da quadra ‘A’, Bairro Niterói, situado na Rodovia, Jorge Feres, nesta cidade de Piúma/ES, pertencente ao Sr. VANDERLEI BRIOLI, e o imóvel nº 08 da Rod. Jorge Ferres, Niterói - Piúma/ES, de propriedade do Sr. ANGELIN BRIOLI, nos fundamentos acima expostos, resolvendo o mérito da ação com base no artigo 269, inciso I do CPC
”.

Conquanto não se saiba a data precisa em que a autora/apelada efetivamente desocupou o imóvel – sendo presumível que teria sido após a prolação da sentença na ação de reintegração de posse, em fevereiro de 2016 – descabe adotar a data do término da união estável (2011) como marco inicial do prazo prescricional, uma vez que ainda se beneficiava das acessões e benfeitorias erigidas.

Como se sabe, o início do prazo prescricional surge com a pretensão, que nasce com a violação do direito subjetivo (CC/02, art. 189). Contudo, segundo o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida.

Como dito, a autora/apelada foi obrigada a desocupar o imóvel por força da sentença proferida na ação de reintegração de posse ajuizada por Vanderlei Brioli e, a partir daí, teve nascedouro a pretensão de ser ressarcida do investimento que alega ter realizado, em conjunto com o companheiro, para edificação de dois pavimentos sobre o imóvel.

Em consulta ao andamento da aludida ação reintegratória, verifico que, em 18/10/2018, foi determinada a expedição de mandados de reintegração de posse em favor dos autores Vanderlei e Angelin, donde se presume que, até essa data, a autora residia no imóvel e, em tal situação, não lhe era exigível a propositura de ação judicial objetivando ser ressarcida dos gastos com melhorias/benfeitorias nele realizadas.

Por fim, cumpre-nos examinar o argumento que verdadeiramente se insere no mérito propriamente dito, qual seja, de que a autora/apelada não faria ao ressarcimento pretendido, por se tratar de pedido fantasioso e formulado de má-fé.

Conquanto se tenha rejeitado a preliminar arguida pela apelada no sentido de que o recurso encontra-se em descompasso com o princípio da dialeticidade recursal, não foi exposta tese recursal hábil a afastar a conclusão alcançada na sentença de que, à época do término da união estável, já existiam os dois pavimentos que a autora/apelada alega ter contribuído para que fossem edificados sobre o imóvel cedido por Wanderlei Brioli.

Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos extraídos da sentença que, com base em prova emprestada dos processos em apenso, assim fundamentou a sua conclusão de que os pavimentos foram erigidos durante a constância da união estável,
in litteris
:

“Observando
a fotografia de fl. 78, dos autos nº 062.11.000932-1
, em que o requerido indica como sendo o dia em que a requerente
fez a mudança da residência em 2010, nota-se no canto direito que já haviam, naquela época, dois pavimentos, um rente a rua (2º) e outro rebocado (3º).

Destaca-se que no dia
29/09/2011 (
oito meses após a separação
), foi juntado aos autos nº 062.11.000932-1 (fl.29/32) três fotografias, uma somente com o segundo pavimento edificado e outra com o terceiro pavimento em construção, o que leva a crer
que quando ocorreu a separação de fato, já existia a edificação da capotaria e a construção, ainda que parcial do terceiro pavimento.

Nota-se, ainda, que o “Termo de Audiência” referente ao processo 062.11.001417-2, juntado à fl. 56 nos autos de nº 062.11.000932-1, consta ‘
acordaram que cada um ficará em uma parte da casa, sendo que a requerente ficará embaixo da capotaria eu requerido embaixo da loja’,
portanto, a edificação da loja e da capotaria já existiam.

Considerando as informas acima transcritas, é possível afirmar que quando houve a dissolução da união entre as partes,
já existiam três pavimentos edificados, o térreo (1º) com a casa, o segundo (com as lojas) e o terceiro (laje).

Corroborando com tais informações, encontra-se os depoimentos das testemunhas:

(...)

Incumbe a quem alega comprovar a efetiva realização de benfeitorias no imóvel, sob pena de não lhe ser reconhecido o direito de haver a sua meação nos respectivos custos. Necessário que se faça uma interpretação sistemática do ordenamento cível, recaindo sobre a autora, o ônus da comprovação de que ela e o companheiro tenham sido os responsáveis pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Em análise, os elementos de prova colacionados demonstram que a edificação das lojas e do terceiro pavimento ocorreu na vigência da união entre as partes.
Verifica-se que ‘recibos e orçamentos’

de fls. 156 a 177, juntados pela parte autora, demonstram que as partes realizaram benfeitorias e agregaram valor ao imóvel, durante a sociedade conjugal
.

Releva registar que, através das provas documentais anexadas aos autos, em especial as fotografias contidas nos autos de nº 062.11.000932-1, verificou-se que quando da dissolução da união entre as partes os imóveis encontravam-se na seguinte situação:

a) segundo pavimento: lojas edificadas, acabadas e pintadas;

b) terceiro pavimento: edificado, porém no ‘casco’, sem acabamento, janelas, ou pintura.

Ademais, o enredo testemunhal também menciona a realização de supostas reformas, as quais deveriam ser retribuídas a teor do disposto nos artigos 1.658 do Código Civil e 1.660, IV, do Código Civil.

Assim, comprovado que as benfeitorias em imóvel de posse do cônjuge varão foram realizadas pelo esforço comum do casal e durante a união, deve haver partilha e meação (50%) dos valores acima listado, na forma do art. 1.790, II do Código Civil.”

(os grifos e destaques constam do original – fls. 199/200)

A meu ver, é indiscutível o acerto da sentença ao determinar o ressarcimento das obras realizadas na constância da relação em imóvel de terceiro, que são passíveis de partilha quando dissolvida a união estável. Por se tratarem de bens pessoais dos ex-conviventes, são oponíveis em face do proprietário e, como dito alhures, por ter ocorrido a desocupação do imóvel pela autora/apelada, a esta assiste o direito de postular indenização correspondente a sua quota-parte (50%), sobretudo por ser presumida sua boa-fé, dada a ausência de prova em sentido contrário.

Como se sabe, os bens adquiridos na constância da união estável – o que alcança, evidentemente, as acessões erigidas pelo casal sobre terreno de terceiro – devem ser partilhados, ainda que adquiridos apenas em nome de um dos conviventes, em razão da presunção de esforço comum havido durante a constância da união estável, salvo os bens incomunicáveis previstos nos arts. 1.659 e 1.661 do Código Civil.

Por fim, diante do desfecho que se anuncia em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11).

Do exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

__________________________

1

0000316-66.2016.8.08.0062
(ação cautelar); 062110009321 (ação de reconhecimento e dissolução de união estável) e 0000531-81.2012.8.08.0062 (ação de reintegração de posse).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.